Tribunal: TJDFT
Processo: 0727345-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento Processo n. 0727345-59.2022.8.07.0000 Embargante(s) M.C.G.D.M. representada por J. G. D. M. e S. G. D. M. Embargado(s) Bradesco Saúde S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por M.C.G.D.M., representada pelos seus genitores J. G. D. M. e S. G. D. M., contra decisão unipessoal desta relatoria (Id 42337418) que não conheceu, por considerar prejudicado, do agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S.A., contra decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 131352386 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento provisório de sentença movido pela ora embargante em desfavor do ora embargado, rejeitou a impugnação interposta. Este o teor da decisão embargada: (...) O cerne da discussão diz respeito à possibilidade de ser mantida multa imposta à operadora de saúde agravante por alegado descumprimento de obrigação de fazer concernente em reembolsar integralmente valores despendidos pela agravada com seu tratamento de saúde, conforme determinado pelo juízo de origem nos autos principais (n. 0723661-60.2021.8.07.0001). Ocorre que esta e. 1a Turma Cível, no julgamento das apelações interpostas nos autos de origem, processo n. 0723661-60.2021.8.07.0001, à unanimidade, conheceu do recurso manejado pela ré Bradesco Saúde S.A., ora agravante, e a ele deu provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais deduzidos pela autora, ora agravada, que teve seu recurso julgado prejudicado. A propósito, colaciono a ementa do respectivo acórdão: I - APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. II –BENEFICIÁRIO DE PLANO DE SAÚDE SEGMENTAÇÃO REFERÊNCIA. FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL PRESCRITAS POR MÉDICO ASSISTENTE AO TEMPO DE VIGÊNCIA DA RN 465/2021 ANS. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA DETERMINIAR O CUSTEIO PELA SEGURADORA DOS PROCEDIMNTOS PRESCRITOS ALÉM DO NÚMERO DE SESSÕES SOB COBERTURA CONTRATUAL E FORA DA REDE CREDENCIADA. TUTELA CONFIRMADA EM SENTENÇA DE MÉRITO. PROVIMENTO ALTERADO EM ACÓRDÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. AUSÊNCIA RECONHECIDA DA EXISTÊNCIA DE LEI, REGULAMENTO OU NORMA CONTRATUAL QUE IMPONHA À SEGURADORA O DEVER DE REEMBOLSAR O CUSTO INTEGRAL DE PROCEDIMENTOS SOB COBERTURA, MAS REALIZADOS EM NÚMERO SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO DE FORMA CLARA E EXPRESSA NO CONTRATO DE SEGURO. RESTRIÇÃO LEGÍTIMA PORQUE CONFORME À LEI 9.656/98 E À RN 465/2021-ANS. NEGATIVA DE COBERTURA DO QUE EXCEDE À PREVISÃO CONTRATUAL LEGITIMAMENTE APRESENTADA PELO PLANO DE SAÚDE. ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA NA LIMITAÇÃO DE SESSÕES E NA ADOÇÃO PARA REEMBOLSO DE TABELA DO PLANO DE SAÚDE.LEI 9.656/98, ART. 10, § 4o, ERESOLUÇÃO 465/2021 DA ANS. DEVER INEXISTENTE DE EFETIVAR O INTEGRAL REEMBOLSO DO CUSTEIO DE TERAPIAS REALIZADAS FORA DA REDE CREDENCIADA. JURISPRUDÊNCIA DO TJDFT. III - RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. 1. A adesão a plano de saúdecom segmentação assistencial de referência mínima compreende cobertura limitada à lista de procedimentos com cobertura obrigatória descrita no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editada pela ANS, que é agência reguladora do setor de planos de saúde do Brasil legalmente autorizada a elaborar lista de procedimentos e eventos em saúde (§ 4o, art. 10, Lei 9.656/98). 2. Ilegalidade não há na restrição contratualmente prevista para o número de procedimentos cobertos em segmentação Referência, a exemplo de sessões de terapia, porque os limites fixados atenderam à disciplina posta na legislação então vigente – Lei 9.656/98 e Diretrizes de Utilização para consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas estabelecidas pela RN 465/2021. Legalmente autorizada estava, portanto, a Seguradora a recusar o reembolso integral do tratamento prescrito pelo médico assistente porque representativo de prestação de serviço de saúde que ultrapassava os parâmetros contratualmente previstos e estabelecidos em Rol da ANS. 3. No que concerne à alegação inicial de que faltavam profissionais habilitados na rede credenciada ou referenciada, razão pela qual fez-se imprescindível buscar assistência profissional em outras unidades de atendimento, certo é que a dificuldade encontrada para marcar consultas e a urgência afirmada para início do tratamento – conquanto o tenha sido em apenas um dos laudos médicos trazidos aos autos –, justificou a excepcional não utilização dos serviços médicos próprios, credenciados ou conveniados, mediante reembolso das despesas médicas que teve a autora. Não há, entretanto, na lei, na norma regulamentar ou no contrato, o que justifique o pretendido ressarcimento integral sem observância à tabela de reembolso do plano de saúde. É lícita a estipulação pela Seguradora de cláusula contratual para limite de reembolso porque amparada em regra posta noart. 12, VI, da Lei 9.656/98. 4.Tutela de urgência. Provimento provisório revogado em julgamento de segunda instância que, reformando a sentença, julgou improcedentes os pedidos iniciais. 5.Recurso da ré conhecido e provido. Recurso da autora prejudicado. Ônus da sucumbência invertidos. Honorários majorados. (Acórdão 1640904, 0723661-60.2021.8.07.0001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022) O entendimento sufragado no julgamento conforme ementa acima transcrita, determina a perda de objeto do presente agravo de instrumento. Trata-se, de fato, de insurgência prejudicada. Acolhida a pretensão recursal deduzida pela Bradesco Saúde S.A. e julgados improcedentes os pedidos formulados pela autora, ora agravada, uma vez que reconhecida a licitude da recusa apresentada à solicitação para que fosse feito o reembolso integral, ao invés de parcial, de valores pagos pela parte agravada por terapias a que submetida a beneficiária, manifesto que não incorreu a operadora em grave ofensa à estrutura judiciária a justificar a imposição de multa, afinal atuou amparada pela lei e pelo contrato. Nesse contexto, consideração houve ao interesse da agravante. Disso resulta a superveniente perda de interesse recursal relativamente ao presente agravo de instrumento, porquanto o objetivo pretendido, de exclusão das multas aplicadas, foi alcançado. Sobre o tema, este e. TJDFT já decidiu no sentido de que: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO QUE FIXOU ASTREINTES. SENTENÇA JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. MANUTENÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. PERDA DE OBJETO. I - A decisão que fixou a multa diária na ação de conhecimento foi revogada pela sentença, que também julgou improcedentes nela deduzidos, a qual foi mantida em sede de apelação. Assim sendo, não mais subsistem os questionamentos acerca da limitação das astreintes, visto que valor algum é devido, a menos que haja reforma do respectivo acórdão, mas eventual recurso especial não tem efeito suspensivo. II - Julgou-se prejudicado o agravo de instrumento e o agravo interno contra a decisão que indeferiu a liminar. (Acórdão 1080361, 07117344220178070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 14/3/2018) Vale repetir: a decisão colegiada, ao reformar a sentença proferida nos autos n. 0723661-60.2021.8.07.0001 para julgar improcedentes os pedidos deduzidos em ação de obrigação de fazer e, por decorrência lógica, revogar a decisão liminar que antecipou os efeitos da tutela, tornou sem efeito o provimento liminar dito descumprido, com o que perderam eficácia as multas aplicadas em primeira instância. Inócuo, frente ao acórdão proferido, examinar qualquer aspecto relativo às multas aplicadas dada a completa perda de eficácia da decisão que as determinou. Assim, considerando a regra posta no inciso III do art. 932 do CPC, que estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida, e tendo em conta, ainda, a norma posta no art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Em razões recursais (Id 42986682), a embargante alega ser omissa a decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento, ao consignar a inexistência de elementos probatórios que justificassem a excepcionalidade do reembolso integral em favor da embargante, decorrente da realização de tratamentos fora da rede credenciada. Aduz que a decisão “desconsidera o contexto dos autos, ao qual demonstra que a situação atravessada da embargante era totalmente oposta a previsão legal e contratual que permitiria o ressarcimento de forma parcial, notadamente para fins de julgamento de prejudicialidade do agravo de instrumento”. Sustenta provada nos autos de origem a urgência da situação clínica para realização imediata dos tratamentos prescritos, conforme “os Ids. 96984944 - pág. 1, 96986362 - pág. 4 e Id. 96986368 - pág. 5 e 6, dos autos principais (proc. 0723661-60.2021.8.07.0001), que demonstram, respectivamente, a urgência na realização da Terapia Ocupacional com integração sensorial e dos Métodos CME e RTA, nos moldes do art. 35-C da Lei. 9.656/98, além da sua imprescindibilidade para o soerguimento da saúde da infante”. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, a fim de serem supridas as omissões apontadas. Contrarrazões ao Id 44695347, pelo não conhecimento ou não provimento dos aclaratórios. O despacho de Id 46803131 oportunizou à parte embargante se manifestar sobre o pedido de não conhecimento dos embargos de declaração formulado em contrarrazões (Id 44695347). A resposta veio em petição de Id 47009921. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Assim, em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, tenho que os Aclaratórios não devem ser conhecidos, o que concluo monocraticamente. Explico. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. Esse recurso de fundamentação vinculada não é, portanto, cabível nem adequado para atacar a decisão que for apenas contrária ao interesse da parte recorrente. Conforme relatado, o embargante indica, na petição recursal, a oposição dos embargos de declaração com o intento de alterar o resultado do julgamento do processo de origem, o qual foi fundamentado, não devendo ser objeto de recurso no agravo de instrumento interposto. Observa-se que a análise no agravo de instrumento interposto (Id 38379377) quanto à possibilidade de ser mantida multa imposta à operadora de saúde agravante, ora embargada, por alegado descumprimento de obrigação de fazer, foi prejudicada em razão do julgamento desta e. 1a Turma Cível das apelações interpostas nos autos de origem, processo n. 0723661-60.2021.8.07.0001, que, por unanimidade, conheceu do recurso manejado pela ré Bradesco Saúde S.A. e a ele deu provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais deduzidos pela autora, ora embargante. A propósito, destaco trechos da decisão embargada em que foram analisados todos os pontos trazidos nos aclaratórios (Id 42337418): Acolhida a pretensão recursal deduzida pela Bradesco Saúde S.A. e julgados improcedentes os pedidos formulados pela autora, ora embargada, uma vez que reconhecida a licitude da recusa apresentada à solicitação para que fosse feito o reembolso integral, ao invés de parcial, de valores pagos pela parte agravada por terapias a que submetida a beneficiária, manifesto que não incorreu a operadora em grave ofensa à estrutura judiciária a justificar a imposição de multa, afinal atuou amparada pela lei e pelo contrato. Nesse contexto, consideração houve ao interesse da agravante. Disso resulta a superveniente perda de interesse recursal relativamente ao presente agravo de instrumento, porquanto o objetivo pretendido, de exclusão das multas aplicadas, foi alcançado. (...) Vale repetir: a decisão colegiada, ao reformar a sentença proferida nos autos n. 0723661-60.2021.8.07.0001 para julgar improcedentes os pedidos deduzidos em ação de obrigação de fazer e, por decorrência lógica, revogar a decisão liminar que antecipou os efeitos da tutela, tornou sem efeito o provimento liminar dito descumprido, com o que perderam eficácia as multas aplicadas em primeira instância. Nesse sentido, frente ao acórdão n. 1640904 proferido nos autos principais, restou prejudicado examinar qualquer aspecto relativo às multas aplicadas dada a completa perda de eficácia da decisão que as determinou. Ora, o pedido de reforma da decisão proferida em sede de apelação nos autos principais (processo no 0723661-60.2021.8.07.0001), que julgou improcedentes os pleitos iniciais da ação de conhecimento onde deferida a tutela antecipada que deu ensejo ao cumprimento de sentença das multas, assim proposta em sede embargos de declaração leva à inarredável conclusão de ausência de demonstração, nas razões recursais, de algum dos vícios de omissão/contradição/obscuridade ou erro material na decisão unipessoal desta relatoria, viabilizadores do cabimento do recurso, mas de alteração do resultado do julgamento do processo referência, o que não se pode admitir. Incumbe à parte embargante elaborar as razões recursais de modo a demonstrar em que consiste cada um dos vícios supostamente existentes na decisão embargada. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do embargante. Como a recorrente não comprovou, nas razões recursais, efetivamente a existência de algum dos vícios previstos no art. 1.022, I a III, do CPC, mas pretendeu apenas a reforma de decisão de outro processo (autos n. 0723661-60.2021.8.07.0001), concluo pela falta de demonstração dos requisitos indispensáveis à verificação da admissibilidade do recurso aclaratório. Por esse motivo, o recurso é manifestamente inadmissível e não será conhecido. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que não se conheceu dos embargos de declaração: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INVIABILIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO INDICAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO INTEGRATIVO. PRESSUPOSTO ESPECÍFICO DE RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). 2. A menção à existência de vício integrativo (omissão, contradição ou obscuridade), ainda que para fins de prequestionamento, compõe pressuposto específico do recurso de embargos de declaração, em decorrência da sua natureza de recurso integrativo de fundamentação vinculada, sendo que a valoração acerca da caracterização ou não dos sobreditos vícios integrativos compõe atividade própria do mérito recursal. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão 1147687, 07156522020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 19/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, apesar da argumentação delineada pela embargante, constato, ainda, existir ofensa à dialeticidade pela irregularidade formal ostentada, porquanto se trata de recurso de fundamentação vinculada, mas as razões recursais não atacam os fundamentos da decisão embargada, que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo embargado diante da prejudicialidade, para correção de erro material ou saneamento de omissão, de obscuridade ou de contradição, mas apenas se presta a inovar o pedido para conseguir fim diverso do inicialmente proposto. Desse modo, a pretensão da embargante não está de acordo com a previsão de cabimento e com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Posto isso, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, porque manifestamente inadmissíveis. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento desta decisão. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora